Tribunal: TJSP
Processo: 1004192-27.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004192-27.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
RIVANDA CAMILO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
dos embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004192-27.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 15015
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1004192-27.2019.8.26.0152-50000
Embargante: RIVANDA
CAMILO
DA
SILVA
Embargado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1.
VOTO no 15015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão em
relação ao pedido de redução do valor da multa- Ocorrência-
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, com efeito
modificativo.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, opostos em
face do v. acórdão de (fls.231/239) que, por votação unanime negou
provimento ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/02) por parte da Embargante,
alegando omissão, pois não houve apreciação do seu pedido com relação
a redução do valor da multa aplicada, considerando que o valor fixado, foi
extremamente elevado.
Sem manifestação do embargado (fls.05)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004192-27.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 15015
3
Merece
parcial,
acolhimento
o
pleito
da
embargante.
De fato, embora a atitude da embargante,
durante toda a marcha processual, tenha sido a de alterar a verdade dos
fatos, razão de imposição, da multa por litigância de má-fé, anoto que o
valor fixado, de fato foi elevado, pleito não apreciado, por ocasião do
recurso interposto.
Por esta razão, acolho parcialmente, os
presentes embargos, para suprir a aludida omissão, e reduzir o valor da
multa imposta, devendo o v. acórdão vigorar com a seguinte redação:-
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS- Inscrição do nome da autora
junto aos órgãos de proteção ao crédito Autora nega qualquer tipo de
relação jurídica com a ré e impugna os documentos apresentados Ré
afirma que a pendência questionada, decorre de compras realizadas e
não adimplidas pela autora junto à NATURA COSMÉTICO S/A que cedeu o
crédito à requerida Parte ré junta farta documentação comprobatória,
da relação contratual havida entre as partes - Inadimplemento que deu
causa a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de
demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido Autora que
não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15
Condenação às penas por litigância de má-fé que se mantém, conforme
art. 80, III, do CPC/15, porém com redução do valor da multa imposta
- Sentença pontualmente reformada- RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.”.
....
“Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004192-27.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 15015
4
probantes carreados aos autos, tem-se que merece, apenas pontual
qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de forma
meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao caso,
motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação”.
....
“Assim, quanto a imposição, à autora, das penas relativas à litigância de
má-fé, correto o entendimento esposado pelo ilustre julgador
monocrático, motivo que exige sua mantença. De fato, diante das
alegações suscitadas pela autora, durante toda a marcha processual,
além dos documentos carreados pela empresa ré, é inegável que a autora
tinha ciência da existência da relação contratual, ensejadora da inscrição
de seu nome, junto ao cadastro de proteção ao crédito. Desta maneira,
conclui-se que a autora alterou a verdade dos fatos, devendo arcar com as
cominações legais, atinentes à litigância de má-fé (art. 81, caput e §§ 2o e
3o, do CPC). Todavia, considerando o elevado valor fixado (9,9%%
sobre o valor da causa), reduzo o valor fixado, para 2% (dois) por
cento sobre o valor da causa, corrigido pela TPTJSP, até a data do
efetivo pagamento, porque condizente com o caso dos autos, e a
situação financeira da ora embargante”.
....
“Pois bem. Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que merece, pontual
reparo o julgado combatido, sendo certo que, deve ser mantida a
condenação da autora em litigância de má-fé, todavia fixando a multa
em 2% (dois) por cento sobre o valor da condenação”.
....
“Tendo em vista o parcial provimento, do apelo, deixo de majorar a
verba honorária, nos termos do Enunciado 7 do STJ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004192-27.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 15015
5
“Deste modo, à míngua de elementos que corroborem o direito subjetivo
pleiteado pela autora/apelada, sua pretensão merece pontual
acolhimento..
“Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao conjunto
probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma pontual da r.
sentença, ficando, no mais ratificados in totum os seus fundamentos, eis
que suficientemente motivada”.
“Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”.

Pelos fundamentos acima, ACOLHO
PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito
modificativo.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)